Tribunal: TJMT
Processo: 1018149-78.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018149-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ARIDIO APO - CPF: 406.627.211-87 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, DEVENDO A INTIMAÇÃO DO INSS SER REALIZADA PELA PARTE AUTORA, FACE AO REDUZIDO NÚMERO DE SERVIDORES E EXCESSO DE EXCESSO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – COMUNICAÇÃO DO ATO PROCESSUAL A SER REALIZADO PELOS AUXILIARES DE JUSTIÇA, VIA MEIO ELETRÔNICO OU POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTIGOS 269 E 275-C DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de previsão legal, descabe impingir à parte autora a comunicação de um ato processual como, no caso, a intimação do INSS para proceder a suspensão dos descontos de empréstimo consignado, em benefício previdenciário.

O cumprimento dos atos processuais, em regra, devem ser realizados pelos auxiliares de justiça, via meio eletrônico ou, dependendo do caso, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 269 e 275-C do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ARIDIO APO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação Declaratória De Nulidade De Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1000457-38.2021.8.11.0053, movida em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., concedeu a tutela provisória de urgência postulada para suspender o desconto do débito descrito na exordial e, face ao reduzido número de servidores e excesso de trabalho, imputou à própria parte interessada enviar/protocolar no INSS a aludida decisão, que servirá como mandado (Id. 142775695).

Em suas razões, a parte agravante aduz que a decisão merece reforma na parte em que determinou a comunicação do ato processual, pois não existe previsão legal no ordenamento jurídico o ônus do autor da ação de intimar um terceiro interessado no processo, como no caso dos autos, o INSS.

Consigna que possui idade avançada, atualmente conta com 59 (cinquenta e nove anos) de idade, e obrigá-lo realizar pessoalmente a intimação do ente pagador do seu benefício previdenciário é ir ao desencontro das normas legais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a intimação ao INSS seja realizada pelo Chefe do Cartório da Comarca de origem, anexando na presente, cópia da respeitável decisão proferida, devendo, os descontos serem cessados imediatamente, sob pena de aplicação de multa diária.

Caso não seja o entendimento desta Corte, requer seja realizada a intimação do Órgão Federal por Oficial de Justiça nos termos do artigo 275 do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o agravado apresentou as contrarrazões, de Id. 146423668, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa reformar a decisão de primeiro grau no ponto em que determinou à parte autora, face ao reduzido número de servidores e excesso de trabalho, o envio/protocolo junto ao INSS da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência postulada de suspensão de desconto do empréstimo consignado em folha.

Com razão, diante da ausência de previsão legal.

Sabe-se que a comunicação dos atos processuais, em regra, devem ser realizados pelos auxiliares de justiça, via meio eletrônico ou, dependendo do caso, por oficial de justiça, nos termos do artigo 269 e 275-C, do CPC.

Ademais, a segurança das cientificações exige o cumprimento das normas legais, sob pena de nulidade, conforme disciplina o artigo 280 do CPC.

Neste sentido:

“Multa diária Ação cominatória c.c. pedido de indenização - Decisão que determinou o bloqueio judicial de valores, via BacenJud - Inconformismo de um dos réus - Acolhimento em parte - Antecipação de tutela, para a interrupção das atividades comuns, que foi concedida inaudita altera pars Intimação para cumprimento que é ato judicial -
Patronos das agravadas que se dirigiram diretamente aos réus, sem respaldo em autorização judicial Art. 269, § 1º, do CPC - Nulidade da intimação que fica reconhecida,

devendo ser considerada a data da manifestação nos autos
- Bloqueio de valores respaldado em fatos anteriores - Descabimento - Notícia de continuidade da atuação e possibilidade de revisão da multa em primeiro grau, afirmada em agravo de instrumento anterior, que justificam a manutenção do bloqueio até nova apreciação - Busca pela efetividade processual - Decisão reformada em parte, para declarar nula a intimação, mas determinar a manutenção dos valores bloqueados. Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2252105-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019)
(destaquei)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a comunicação da decisão agravada seja realizada pelos auxiliares de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023